Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Trata-se de Reclamação ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n.o 1704731 da Primeira Turma Recursal que, proferido por ocasião do julgamento do Recurso Inominado n.° 0756778-60.2022.8.07.0016, deixou de aplicar a tese fixada no Temas 1.009 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, assim restou ementado o acórdão reclamado: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de auxílio-alimentação em duplicidade, no período de janeiro/2013 a março/2016, advinda de acumulação lícita de cargos em esferas políticas diversas; condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de cobrar o valor. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes. 2 – Servidora pública. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). Auxílio-alimentação. Cumulação lícita de cargos em esferas políticas distintas. No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. A autora foi notificada em dezembro de 2018 para repor ao Erário o valor de R$ 17.490,34, recebido em duplicidade de auxílio-alimentação pela acumulação lícita de cargos em esferas políticas diferentes. Não há demonstração no processo de que a autora solicitou o pagamento da verba ou interferiu para auferir o benefício, o que leva a presumir que era pago aos servidores indistintamente por uma prática administrativa. A situação só se alterou posteriormente, em março/2016, com o Relatório de Auditoria no 5/2016 DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF, quando o servidor exerceu a opção e cessou os pagamentos, e a Decisão 3.828/2018 TCDF determinando a reposição. Nesse sentido o precedente recente na Turma de caso idêntico: 0725501-60.2021.8.07.0016, julgado em 26/08/2022. Os valores percebidos pela servidora integram o seu patrimônio de forma definitiva, diante de que foram recebidos presumidamente de boa-fé, de modo que se mostra indevida a exigência da reposição, incidindo a tese fixada no Tema 531, em RESp repetitivo 1244182/PB. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009). Em suas razões, o reclamante alega, em suma, que o Acórdão impugnado contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada por ocasião do julgamento dos REsp 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL (tema 1.009), ao impedir a exigência de ressarcimento aos cofres público do valor referente ao auxílio-alimentação-pago indevidamente à servidora pública, em razão da adoção do entendimento da existência de presunção de boa-fé do beneficiário de erro da administração pública, nos termos da súmula no 531 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, ao final, pela concessão de medida liminar no sentido de suspender o Acórdão reclamado e, no mérito, pela sua cassação. Ausente o recolhimento de custas em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do artigo 196, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como do artigo 988, IV, do Código de Processo Civil, é cabível a reclamação, para garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Nesse contexto, entendo que se encontram presentes os requisitos para admissibilidade e para o processamento da presente reclamação, isso porque o acórdão impugnado, ao que parece, divergiu da jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL (tema 1.009), ao presumir a boa-fé do servidor público recebedor de pagamento indevido de auxílio-alimentação efetuado pela administração pública em razão da cumulação legal de cargos públicos. Sobre o tema, segue precedente desta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DUAS FONTES PAGADORAS. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A lide versa sobre pretensão de ressarcimento ao erário, decorrente de ilícito civil praticado por servidor público, sendo aplicável à espécie a tese de repercussão geral fixada no RE no 669.069/MG, no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil". 2. Consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata. 3. No caso, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos tem como termo inicial o dia 17/10/2018, data em que, em razão da não apresentação de defesa no processo administrativo instaurado a partir da Auditoria no 37/2016, foi determinada a tomada das providências necessárias para a cobrança da dívida. Considerando que a Ação Ressarcitória foi ajuizada em 29/7/2019, não há prescrição relativa à pretensão de ressarcimento de qualquer das parcelas de auxílio alimentação ora cobradas, referentes ao período de junho de 2013 a maio de 2016. 4. Também não há cogitar de decadência quanto ao direito da Administração à anulação dos atos administrativos que ensejaram os pagamentos indevidos, cujo prazo decadencial é de 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei no 9784/99, aplicável no âmbito distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001. Isso porque, no caso, a anulação se deu no bojo de Auditoria instaurada em 2016 (Lei no 9784/99, art. 54, § 2o), dentro, portanto, do prazo decadencial. 5. A existência de má-fé por parte do servidor afasta a possibilidade de decadência, consoante o disposto no art. 54, caput, da Lei no 9784/99. 6. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva, a fim de afastar a obrigação de ressarcimento ao erário. 7. Embora tal precedente não seja aplicável de forma vinculativa ao caso em exame, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa e pode ser afastada quando comprovada a má-fé no recebimento dos valores. 8. Inviável subsistir presunção de boa-fé em favor do servidor quando comprovado ter ele firmado requerimento expresso, datado de 11/6/2013, para pagamento do auxílio alimentação pelo Distrito Federal, e, posteriormente, assumido novo vínculo com a Administração Pública Federal, em 10/12/2014, passando a receber o auxílio alimentação, também por essa fonte, a partir de janeiro de 2015. 9. Depreende-se dos autos que, no período de janeiro de 2015 a maio de 2016, o recebimento do auxílio alimentação em duplicidade é incontroverso e eivado de má-fé, pois, ao assumir um segundo vínculo com a Administração Pública cabia ao servidor fazer a opção pelo recebimento do auxílio alimentação de apenas uma das fontes pagadoras, tendo, contudo, permanecido inerte. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1414793, 07074636220198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando o aparente desacordo apontado e, no intuito de dar eficácia a tese fixada em julgamento realizado sob a sistemática de recurso repetitivo, garantindo-lhe autoridade, bem como a fim de evitar o trânsito em julgado do acórdão impugnado, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo n.o 0756778-60.2022.8.07.0016 até o final julgamento e mérito da presente reclamação. Na forma do artigo 989, I, do Código de Processo Civil, oficie-se ao eminente Juiz Presidente da Primeira Turma Recursal, comunicando-lhe a presente decisão e solicitando as informações. Citem-se a beneficiária do acórdão impugnado, MARLENE RAMBO, devidamente qualificada na presente reclamação, para, caso queira, apresente contestação, na forma do art. 989, III, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos à ilustre Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 991 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.